Tribunal: TJMT
Processo: 1018839-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018839-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 035.355.271-20 (AGRAVANTE), DECOR PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 33.448.803/0001-62 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR A PARTE REQUERIDA AO CUSTEIO DA REEXECUÇÃO DO SERVIÇO POR TERCEIRO –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR A PARTE REQUERIDA AO CUSTEIO DA REEXECUÇÃO DO SERVIÇO POR TERCEIRO –

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A
matéria discutida nos autos exige dilação probatória, pois é necessário

averiguar a origem e a causa dos defeitos e supostos vícios apresentados nos móveis entregues pelo Agravado.

3. O caso não demonstra a urgência alegada, ante a demora no ajuizamento da ação, de modo que não se vislumbra o efetivo prejuízo que o Agravante suportaria em aguardar o julgamento da lide na origem.

4
. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Tutela de Urgência nº. 1015413-90.2024.8.11.0041,
ajuizada em face de

DECOR PLANEJADOS LTDA
, a qual rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão que
indeferiu
o pedido de antecipação de tutela postulada,
inaudita altera pars
, no sentido de
“
compelir a Requerida, às suas custas, a proceder à reexecução do serviço por terceiro devidamente capacitado em razão da quebra de confiança entre as partes”
.

O Agravante sustenta, em suas razões recursais (id. 225599673), que a demora no ajuizamento da ação de rescisão contratual se deu em virtude das inúmeras tentativas de solução amigável dos problemas apresentados na execução do contrato, mormente no que diz respeito à demora na entrega dos produtos/móveis contratados e na baixa qualidade do serviço de instalação.

Sustenta que,
“o serviço defeituoso prestado pela Agravada causa sérios prejuízos ao Agravante, que, a um só tempo, não pode usar determinados móveis por questão de segurança, e que, por conta disso, não tem local adequado para armazenar os utensílios que guarnecem sua casa, e, quanto àqueles que são utilizáveis, possuem qualidade tão precária que mais parecem inacabados, o que fica evidente ao se observar a falta de acabamento, desalinhamentos e empenamentos, conforme restou devidamente comprovado nos autos”
.

Nesse contexto, requer
“
LIMINARMENTE
, a concessão de tutela antecipada recursal,
para reformar a r. decisão de id nº 157209624
, que INDEFERIU a Tutela de Urgência pleiteada, ante os argumentos aqui apresentados”
(grifos originais), para tanto, argumenta que o
“fumus boni juris”
, está evidenciado na legislação cível e consumerista, que dispõe sobre as obrigações contratuais e o
“periculum in mora”
se revela exatamente na eficácia da prestação jurisdicional,
“considerando o estado precário dos móveis, é possível que, na falta do necessário reparo, o objeto processual nem mais exista ao final da demanda ou, se existir, de forma ainda mais deteriorada e possivelmente insuscetível de serem consertados/reparados”
.

Consta o recolhimento do preparo recursal (id. 225895673).

Por meio de decisão lançada no id.
226027191
, em sede de cognição sumária, foi INDEFERIDA a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pretendida.

A Agravante interpôs o recurso de Agravo Interno (id. 230613679) sustentando, em síntese, que
“a probabilidade do direito resta evidenciada pela precariedade dos moveis, pela impossibilidade do uso dos moveis por questões de segurança e para prevenir acidente doméstico, pela impossibilidade de armazenamento dos utensílios domésticos, principalmente nos armários superiores que se encontram mal fixados, o que deixa evidenciado a falta de acabamento, desalinhamento e empenamento dos respectivos moveis, conforme restou devidamente comprovado nos autos”
, bem como que o
““fumus boni juris”, está evidenciado ao se observar as legislações cível e consumerista, que impõe aos contraentes a execução contratual nos moldes do pactuado, a atenção à boa-fé objetiva e o direito do consumidor exigir a reexecução do serviço sempre que constatado vícios de qualidade ou que o torne impróprio”
.

A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 244373173) pugnando pela manutenção da decisão agravada, ante a necessidade de dilação probatória e instauração do contraditório nos autos de origem.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Tutela de Urgência nº. 1015413-90.2024.8.11.0041,
ajuizada em face de
DECOR PLANEJADOS LTDA
, a qual rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão que
indeferiu
o pedido de antecipação de tutela postulada,
inaudita altera pars
, no sentido de
“
compelir a Requerida, às suas custas, a proceder à reexecução do serviço por terceiro devidamente capacitado em razão da quebra de confiança entre as partes”
.

Consta nos autos de origem que, o Agravante
ajuizou a competente ação de rescisão contratual sustentando, em síntese, que
“firmou Contrato de Prestação de Serviços de Fornecimento de Bens Não Duráveis com a Requerida, em 30 de novembro de 2022, para fins de prestação de serviço profissionais de fabricação e montagem de móveis planejados sob medida MDF”
e, na contramão do acordado,
“a Requerida não cumpriu com sua parte no contrato firmado, havendo reiterado descumprimento contratual, qual seja, entrega e montagem dos móveis, obrigação esta que não foi desenvolvida com zelo e qualidade, não sendo também entregue e montado os móveis dentro do prazo combinado”
.

Em resumo, o Requerente, ora Agravante, sustenta que além da demora na entrega dos móveis contratados, estes apresentam defeitos de fabricação e de montagem, razão pela qual o contrato deve ser rescindido.

E, diante desse contexto, requereu a concessão de
“TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, inaudita altera pars a fim de compelir a Requerida, às suas custas, a proceder à reexecução do serviço por terceiro devidamente capacitado em razão da quebra de confiança entre as partes, cujo valor consta na cópia do orçamento”
anexo.

Ato contínuo, a liminar foi indeferida dando ensejo à interposição do presente agravo.

Pois bem.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do Requerente, ora Agravante, não comportando a análise de matérias afetas ao mérito da ação de origem.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da verificação da possibilidade de concessão de tutela pretendida para compelir a Agravada a custear a reexecução do serviço por terceiro.

Nesse sentido, faz-se necessário aferir se estão presentes os pressupostos exigidos para a concessão da medida pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos seus efeitos, com fulcro no art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”

Da análise dos autos é possível verificar que o Agravante sustenta que
“o serviço defeituoso prestado pela Agravada causa sérios prejuízos ao Agravante, que, a um só tempo, não pode usar determinados móveis por questão de segurança, e que, por conta disso, não tem local adequado para armazenar os utensílios que guarnecem sua casa, e, quanto àqueles que são utilizáveis, possuem qualidade tão precária que mais parecem inacabados, o que fica evidente ao se observar a falta de acabamento, desalinhamentos e empenamentos, conforme restou devidamente comprovado nos autos”
.

Contudo,
constata-se que a matéria discutida nos autos exige dilação probatória, pois é necessário averiguar a origem/causa dos defeitos e supostos vícios apresentados nos móveis entregues pelo Agravado.

Ademais disso, há que se considerar, ainda, o fato de que o Agravante pretende a rescisão contratual, quando então a obrigação livremente pactuada entre as partes poderá ser convertida em perdas e danos.

Além disso, o caso não demonstra a urgência alegada, uma vez que o próprio Agravante reconhece que houve demora no ajuizamento da ação em decorrência das tentativas de solução amigável, de modo que não se vislumbra o efetivo prejuízo que o Agravante suportaria em aguardar o
julgamento
da lide na origem.

A propósito, destaco julgado deste e. Tribunal em caso análogo, vejamos:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PEDIDO DE TROCA DE CONJUNTO DE ELEVADORES E TODOS OS REPAROS NA CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO – TUTELA QUE ANTECIPA O RESULTADO MERITÓRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO PROCESSO – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se a matéria discutida nos autos exige dilação probatória, pois é necessário se averiguar a origem dos defeitos apresentados nos elevadores e supostos vícios estruturais apresentados no Condomínio, bem como se é de responsabilidade da agravada esses supostos vícios, não se faz presente a probabilidade do direito pleiteado.

Além disso, o caso não demonstra a urgência alegada, uma vez que o próprio agravante afirma que os problemas teriam ocorrido no ano de 2014. Se a parte agravante não demonstrou a probabilidade do seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.
(TJ-MT 10091861820218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2022)

Sendo assim, por todo o exposto, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento
,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos; via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o Recurso de Agravo Interno
interposto pela parte Requerente, ora Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024